Tribunal: TJMT
Processo: 1017620-64.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017620-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL INACIO DE ALCANTARA - CPF: 696.929.801-97 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas diante da quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante, o que evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017620-64.2021.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
RAFAEL INÁCIO DE ALCÂNTARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1017620-64.2021.8.11.0042 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de aproximadamente 455g [quatrocentos e cinquenta e cinco gramas] de
maconha
) (Sentença – id. 157782904).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 157782914).

Apelo contrariado, o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 157782916 e 168275680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
RAFAEL INÁCIO DE ALCÂNTARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1017620-64.2021.8.11.0042 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, ante a apreensão de aproximadamente 455g [quatrocentos e cinquenta e cinco gramas] de
maconha
em poder do acusado.

Assim narrou a denúncia:

“No dia 28 de outubro de 2021, por volta das 10h30min, na rua 01, n.° 02, quarto 04 (quitinete), bairro Sol Nascente, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RAFAEL INACIO DE ALCANTARA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam uma denúncia, de n.° 1913/2021, juntada à fls. 08-IP, apontando que um indivíduo que aluga o quarto n.° 04, uma quitinete, situada no bairro Sol Nascente, estaria utilizando o imóvel para guardar entorpecentes, sendo que ele vai até o local todos os dias, em horários diferentes, buscar a droga para distribuir ilicitamente.

De posse dessas informações, a equipe diligenciou no local para apurar a veracidade da informação recebida; no momento da vigilância, o suspeito do quarto n.° 04, ora denunciado Rafael, saiu e os policiais civis de imediato realizaram a abordagem e, durante a entrevista, ao ser questionado se havia drogas no quarto, o denunciado respondeu que sim, porém disse que não lhe pertencia, contando que a droga estava lá há cerca de dois meses.

Em seguida, com a autorização do denunciado, os investigadores de polícia adentraram no quarto e iniciaram a busca domiciliar, sendo encontradas, no local em que o denunciado apontou, 09 (nove) porções de substância análoga a maconha, além de 03 (três) rolos de papel filme e 03 (três) facas com resquícios de entorpecente.

Diante da alegação do denunciado de que a droga pertencia a outra pessoa, conhecida pela alcunha de “Pança”, os policiais civis realizaram investigações preliminares, mas não foi possível identificá-lo.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.80429-01, acostado às fls. 17/19- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 09 (nove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 455 g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que as 03 ( três) facas apreendidas apresentaram resquícios de maconha. Interrogado na delegacia, às fls. 22/23-IP, o denunciado disse que “(...) a droga apreendida pertence ao individuo conhecido por apenas "PANÇA"; este que era o morador anterior da quitinete quatro (04) onde fora preso; QUE o interrogando esclarece que residia na quitinete 06, e soube que o morador do quarto 04, estaria na eminência de mudar desse quarto, logo disse ao dono, (responsável), da quitinete do interesse de mudar, para a quitinete 04, pois pegava menos sol; QUE antes de viajar para Sinop deixou os seus pertences cama e roupas, guardado no quarto e combinou com "PANÇA", que quando mudasse era para deixar a chave no local, e assim o fez; (...) ligou para o "PANÇA", e pediu para eles buscar a droga e o restante das coisas dele que estaria na quitinete; QUE PANÇA, respondeu através do celular que iria no dia seguinte, no caso hoje, porém não foi.; QUE hoje, os policiais compareceu na quitinete (...) QUE ao ser questionado se havia droga no local, respondeu que sim, e mostrou onde estava guardada, e logo disse que a droga pertencia ao individuo "PANÇA", porém não saberia o seu paradeiro (...)”.”
(id. 157782843).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Para tanto, sustentou que a droga localizada no imóvel não lhe pertencia e que seria de indivíduo apenas identificado como “pança”.

Sem razão a defesa quanto ao pedido de absolvição.

Isso porque, a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 157782810), boletim de ocorrência (id. 157782812), termo de exibição e apreensão (id. 157782817), laudo pericial nº 3.14.2021.80429-01 (id. 157782819),

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Jefferson Michiura
na Delegacia de Polícia, vejamos:

“
QUE O DEPOENTE É LOTADO NESTA ESPECIALIZADA, COM RELAÇÃO AOS FATOS, RELATA QUE ONTEM, RECEBERAM DENUNCIA Nº. 1913/2021, ONDE CONSTA A INFORMAÇÕES DE QUE UM RAPAZ, ALUGAVA UMA KITINETE NÚMERO QUATRO BAIRRO SOL NASCENTE, SOMENTE PARA ARMAZENAR ENTORPECENTES, E QUE VAI TODOS OS DIAS NO LOCAL, HORÁRIOS DIFERENTES PARA PEGAR DROGA E DISTRIBUIR; QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 10:30 HS , DIRIGIRAM AO LOCAL COM INTUITO DE AVERIGUAR A DENUNCIA MENCIONADA; NO MOMENTO DA VIGILÂNCIA, O SUSPEITO DO QUARTO 04 SAIU E A EQUIPE DE IMEDIATO CONVERSOU COM O SUSPEITO, O QUAL IDENTIFICOU POR RAFAEL, QUE NA ENTREVISTA, PERGUNTAMOS SE HAVIA DROGAS NO QUARTO E O MESMO CONFIRMOU, PORÉM NÃO LHE PERTENCIA , PERGUNTAMOS SE AUTORIZAVA A NOSSA ENTRADA, O MESMO DISSE QUE PODIA, E QUE A DROGA ESTAVA LÁ HÁ DOIS MESES, COM A ENTRADA FRANQUEADA NO QUARTO, INICIAMOS A BUSCA E ENCONTRAMOS A DROGA NO LOCAL QUE O SUSPEITO APONTOU; DIANTE DA ALEGAÇÃO DO SUSPEITO RAFAEL, QUE A DROGA PERTENCIA A TERCEIRO, CONTUDO, NÃO SABIA O NOME E NEM O PARADEIRO DESTE INDIVIDUO DE ALCUNHA PANÇA, QUE NAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES NÃO FORA POSSÍVEL IDENTIFICAR O SUSPEITO "PANÇA".”
(id. 157782814).

Perante o Juízo, o Investigador
Keison Soares de Souza Sabino
deu a seguinte versão a respeito dos fatos, vejamos:

“(...) Que recebemos essa denúncia narrando sobre o crime de tráfico de drogas no endereço citado;
Que fomos fazer o levantamento na região e acabamos encontrando a quitinete lá, e fizemos uma vigilância no local para averiguar os fatos; Que o Rafael saiu do quarto; Que fizemos a abordagem e conversando com ele, ele acabou falando que tinha drogas no quarto, mostrou onde estava;

Que fizemos a revista e encontramos o entorpecente; Que era maconha; Que eram várias porções de tamanho diferente (...); Que não recordo a quantidade (...); Que ele falou que era de outra pessoa; Que outra pessoa morava lá (...);
Que a denúncia dizia que havia uma pessoa fazendo tráfico naquele local; Que não falaram nome;
Que ele falou que morava na quitinete (...); Que ele falou que era de outra pessoa a droga (...); Que ele mostrou a droga para nós (...); Que na hora ele falou que alguém morava no local, mas não lembrava quem era (...); Que a abordagem foi quando ele estava saindo da quitinete (...);
Que na posse dele não foi encontrado entorpecente (...).”
(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 157782904 – grifei).

Também em Juízo, o Investigador
Jeferson Mindiuva
declarou:

“(...) Que chegou ao nosso conhecimento através de nós por denúncia anônima; Que a denúncia dizia que tinha indícios que tinha drogas no quarto, que ficava uma pessoa de cor branca no quarto, aparentemente bem vestida e que vira e mexe tinha uma pessoa ou outra para pegar ou levar droga; Que ficamos de vigilância; Que a denúncia informava o endereço; Que não chegou a falar nome (...);
Que era o último quarto do lado direito; Que fizemos a vigilância; Que o Rafael saiu; Que abordamos ele; Que perguntamos sobre a denúncia; Que ele falou que tinha; Que as características coincidiam com as características da denúncia; Que seria uma pessoa que levava para ele ou buscava para ele (...); Que quando Rafael abriu a porta conversamos com ele, ele cooperou; Que ele falou onde a droga estava, que uma pessoa havia deixado a droga há algum tempo; Que a pessoa ficou de buscar mas não buscou (...); Que ele falou que era um tal de ‘Pança’; Que até tentamos encontrar no meio policial, mas não conseguimos localizar (...); Que não sabemos se essa pessoa existe (...); Que ele colaborou para que a droga fosse encontrada; Que ele era morador da quitinete (...);
Que não recordo qual roupa ele estava vestindo; Que em nenhum momento ele estava largado na rua; Que não lembro se ele estava com calça comprida, camisa vermelha, mas ele estava bem apresentado (...); Que naquele momento, ninguém tinha conhecimento de nada, é normal no nosso meio; Que as pessoas não falam (...); Que as pessoas tem temor em falar (...); Que não foi possível chegar até o ‘Pança’ (...)”.
(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 157782904 – grifei).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente negou a autoria delitiva e afirmou que a droga localizada era de propriedade de um indivíduo não identificado nos autos, de alcunha “pança”, vejamos:

“QUE trabalha de carteira assinada na empresa TAG-localizada no Osmar Cabral/MT, onde prestar serviços através da empresa, em outros Municípios do Estado de Mato Grosso e fora do Estado também; QUE inclusive ontem, teria voltado de Sinop, onde ficou por um período de aproximadamente cinquenta dias; QUE quanto aos fatos e acusações o interrogando alega inocência; QUE nunca fora preso; QUE a droga apreendida pertence ao individuo conhecido por apenas "PANÇA"; este que era o morador anterior da Quitinete quatro(04) onde fora preso; QUE o interrogando esclarece que residia na Quitinete 06, e soube que o morador do quarto 04, estaria na eminência de mudar desse quarto, logo disse ao dono, (responsável), da Quitinete do interesse de mudar, para a Quitinete 04, pois pegava menos sol; QUE antes de viajar para Sinop deixou os seus pertences cama e roupas, guardado no quarto e combinou com "PANÇA", que quando mudasse era para deixar a chave no local, e assim o fez; QUE ontem pela madrugada, chegou de Sinop, e dormiu na Quitinete, QUE "PANÇA", deixou a chave da quitinete escondido no tanque localizada na porta do local; QUE durante o dia todo o interrogando passou na residencia de sua genitora, e ao retornar a noite encontrou a droga em tela dentro de um armário; QUE a seguir, ligou para o "PANÇA", e pediu para eles buscar a droga e o restantes das coisas dele que estaria na Quitinete; QUE PANÇA, respondeu através do celular que iria no dia seguinte, no caso hoje, porém não foi.; QUE hoje, os policiais compareceu na Quitinete, e ao ser abordado, e entrevistado, o interrogando fora colaborativo, respondendo todas as perguntas que os fizeram; QUE ao ser questionado se havia droga no local, respondeu que sim, e mostrou onde estava guardada, e logo disse que a droga pertencia ao individuo " PANÇA", porem não saberia o seu paradeiro; QUE oportunamente, deu acesso no seu aparelho celular e mostrou ao policial que teria ligado noite anterior para o tal PANÇA buscas suas coisas, conforme citado; QUE após o ocorrido fora encaminhado para esta especializada. QUE afirma que a entrada em sua Quitinete fora autorizado pelo mesmos.”
(id. 157782821).

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, após analisar detidamente os autos, tenho que as provas juntadas ao caderno processual são suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da quantidade de entorpecente e dos apetrechos utilizados para embalo apreendidos, que possibilitam concluir pela destinação mercantil das drogas e vai contra a versão isolada dada pelo recorrente de que o entorpecente não lhe pertencia.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023